Tribunal: TJES
Processo: 5041769-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041769-26.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDIJALMO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVALIDAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS SAQUES. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora narra que o réu tem efetuado descontos em sua folha de pagamento referente a suposto empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término. Alega não ter contratado tal espécie de negócio, além de sustentar ser o contrato abusivo. Com isso, pleiteia, liminarmente, para que seja determinada a suspensão dos descontos junto ao seu benefício de aposentadoria, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado. Ao final, postula pela confirmação do pedido liminar, com a declaração de inexistência de débitos referente ao contrato de cartão de crédito consignado, com o cancelamento dos descontos, bem como condenação do réu na restituição em dobro de toda quantia descontada no benefício do requerente, de R$ 4.839,88, além de condenação em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). As provas acostadas nos autos são suficientes para entender o contexto fático, de forma que a decisão de piso encontra-se acertada em sua análise, considerando que as ações praticadas pelo consumidor no decorrer do contrato, convalidam o contrato objeto dos autos, de forma que não há como acolher a tese de que a parte autora não possuía ciência acerca da modalidade. Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“Somado a previsão contratual, nota-se que a parte autora realizou saque complementar ao longo da relação jurídica mantida com o requerido, conforme comprovantes em id n° .41752760. No caso em apreço, a requerente alega que teria acreditado ter celebrado contrato de empréstimo consignado. No entanto, é cediço que tal modalidade de negócio se perfaz com um único depósito em sua conta corrente. No caso do requerente, o requerido provou que a autora realizou outros saques complementares ao longo do negócio. Tal fato demonstra, por si só, que a alegação de que acreditava ter celebrado empréstimo consignado tradicional não se sustenta. Destaca-se que os saques complementares são contabilizados como uma compra normal, e não como se fosse um novo e suposto empréstimo consignado, pois, caso contrário, estaria se admitindo que a requerente acreditou que efetuara outros empréstimos consignados com o réu, o que nem sequer foi mencionado em sua peça vestibular. Logo, no caso em apreço, não há vício de consentimento na avença, pois não haveria como o autor acreditar que se tratava de empréstimo consignado tradicional, o qual possui valor certo e se viabiliza com a simples disponibilização de dinheiro em conta, e não mediante recebimento de diversos valores em ocasiões distintas, como também de faturas para pagamento complementar [...] Quanto aos danos morais, também não assiste razão. Não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pelo requerido, o que obsta o reconhecimento do pedido de compensação por danos morais”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)